Tribunal: TJES
Processo: 5027585-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Administração; Assembléia; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027585-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PONTAL DE JACARENEMA
RECORRIDO: LUCIANO TAGLIATI DUARTE e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027585-95.2024.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PONTAL DE JACARENEMA

RECORRIDO
: QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA ATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM ENQUADRAMENTO DE PORTE COMO "DEMAIS". EXCLUSÃO DO ROL DE LEGITIMADOS DO ARTIGO 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO MICROSSISTEMA. CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS. MANDAMENTO ESPECÍFICO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 51, INCISO IV, DA LEI DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA REMESSA AO JUÍZO COMUM PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PONTAL DE JACARENEMA
contra
QUALIVIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A
com o objetivo de obter a satisfação de crédito no valor de R$ 10.247,15, decorrente do inadimplemento de despesas condominiais da unidade autônoma nº 406. Alega o exequente, em sua petição inicial, que os débitos perseguidos compreendem o período de setembro de 2019 a maio de 2020. Para tanto, sustenta a parte requerente que a responsabilidade da construtora restou sedimentada em decisão judicial de embargos à execução anterior, uma vez que a entrega das chaves ao promissário comprador ocorreu unicamente em 28/05/2020. Por fim, busca a parte demandante a citação da executada para o adimplemento da dívida sob pena de expropriação de bens.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto nos artigos 8º, § 1º e do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95.”

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, aduzindo sofrer os impactos de severa inadimplência; no mérito, assevera que o reconhecimento da incompetência do Juizado em face do porte do exequente ("DEMAIS") não deve importar na extinção do processo, mas sim no declínio de competência com a determinação de remessa dos autos eletrônicos às Varas Cíveis da Justiça Comum, aplicando-se o artigo 64, § 3º, do CPC. Argumenta que a extinção pura e simples importa em severo retrocesso, afetando a economia processual e trazendo riscos em relação ao prazo prescricional, cuja interrupção já havia se consumado. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões arguindo que a obrigação ostenta natureza
propter rem
, sendo o promitente comprador o legítimo proprietário desde o ano de 2012, postulando a manutenção integral do julgado terminativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se, verificado que o condomínio exequente ostenta porte cadastral ("DEMAIS") incompatível com o rol de legitimados ativos dos Juizados Especiais Cíveis, a consequência jurídica adequada deve ser a extinção do feito sem exame do mérito (Art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95) ou o declínio de competência com remessa dos autos ao Juízo Comum (Art. 64, § 3º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De início, concede-se a assistência judiciária gratuita vindicada pelo Condomínio recorrente, porquanto os demonstrativos financeiros colacionados denotam o comprometimento de sua receita decorrente de inadimplência crônica, amoldando-se ao entendimento consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Na hipótese vertente, exsurge evidente que a natureza jurídica e o porte do Condomínio autor (classificado na modalidade "DEMAIS" junto ao fisco federal) obstam a sua atuação no polo ativo perante o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, os quais são destinados estritamente às pessoas físicas de baixa complexidade, microempresas e empresas de pequeno porte, consoante a redação imperativa do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

7. O cerne do debate cinge-se à definição do comando processual a ser adotado: enquanto o recorrente clama pela aplicação do Código de Processo Civil para ver os autos remetidos à Justiça Comum, o ordenamento jurídico dos Juizados Especiais é governado pelo postulado da especialidade, possuindo regramento próprio, expresso e insuscetível de mitigação por normas gerais subsidiárias.

8. O artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95 estatui de forma expressa e cogente que o processo
será extinto
quando reconhecida a incompetência territorial ou "todo e qualquer outro caso de incompetência" perante o Juizado. O legislador especial optou, deliberadamente, pela extinção em detrimento da remessa, com o escopo de desonerar o aparato dos Juizados de funcionar como mero balcão de triagem e distribuição de demandas destinadas às varas tradicionais.

9. Por conseguinte, a regra do artigo 64, § 3º, do CPC revela-se flagrantemente incompatível com a sistemática célere e simplificada da Lei nº 9.099/95, cuja diretriz impõe que as partes que desatendam aos critérios de admissibilidade subjetiva busquem diretamente as vias ordinárias cíveis, sem a movimentação desnecessária de atos de transferência eletrônica entre sistemas procedimentais distintos.

10. Por fim, o pleito de declaração de interrupção da prescrição carece de utilidade jurídica no presente âmbito, por constituir matéria de mérito a ser eventualmente arguida, demonstrada e valorada perante o Juiz natural da causa comum cível quando da regular propositura da ação ordinária competente.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, com a exigibilidade suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)